Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CISÃO PARCIAL COMPROVADA. BANCO BRADESCO S.A. E HSBC BANK BRASIL S.A. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS MEDIANTE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DISCRIMINADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cisão é operação societária que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para uma ou mais sociedades, podendo ser parcial ou total, nos moldes do art. 229 da Lei 6.404/76. Por seu turno, o § 1o do mesmo dispositivo enuncia que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ao da cisão.
2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso, houve cisão parcial entre o autor e o banco HSBC Bank Brasil S/A, com quem os réus, ora apelantes, firmaram contrato e transferência de ativos, incluindo o contrato que se cobra, para o banco autor, sendo necessário concluir por sua legitimidade.
3. Repele-se a tese de ausência dos requisitos legais para cobrança da cédula de crédito bancária, uma vez que está acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito e possui aptidão para embasar ação monitória.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.